Tribunal: STJ
Processo: 1002750-82.2022.4.01.3601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070508 - MT
(2025/0391916-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: REGINA CELLI JORGE DOMINGOS
ADVOGADO
: DAVID FERREIRA LIMA - SP315546
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53858244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 18bdcc56-a9c3-4672-87c6-edb4f60d9f56

Documento eletrônico VDA53858244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 18bdcc56-a9c3-4672-87c6-edb4f60d9f56

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070508 - MT
(2025/0391916-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: REGINA CELLI JORGE DOMINGOS
ADVOGADO
: DAVID FERREIRA LIMA - SP315546
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINA CELLI JORGE
DOMINGOS contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
PROCESSO PENAL. CRIME DE USURPAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA
Documento eletrônico VDA53861116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:46:58
Código de Controle do Documento: 950944e4-69d2-4504-b93b-b4b4879b48c3

UNIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e
Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
Súmula n. 7/STJ.
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-
STJ fls. 1392/1395).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as

razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas
no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
Documento eletrônico VDA53861116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:46:58
Código de Controle do Documento: 950944e4-69d2-4504-b93b-b4b4879b48c3

(AgRg
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.478.214/GO,
julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53861116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:46:58
Código de Controle do Documento: 950944e4-69d2-4504-b93b-b4b4879b48c3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0391916-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.070.508 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10027508220224013601
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REGINA CELLI JORGE DOMINGOS
ADVOGADO
: DAVID FERREIRA LIMA - SP315546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: GIRLANDIO PEREIRA CHAVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Econômica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: REGINA CELLI JORGE DOMINGOS
ADVOGADO
: DAVID FERREIRA LIMA - SP315546
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449311311;0098@
2025/0391916-2 - AREsp 3070508 Petição : 2025/0123907-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53831160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:15:47
Código de Controle do Documento: E7B12228-1D99-451F-ACED-9D4CB6762959